Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-97.2021.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000864-97.2021.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: ISAIDE DA SILVA VIVEIROS

Advogado(s)
:
JOSELIA SACRAMENTO DE JESUS ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº
410/2002
. DIREITO SUBJETIVO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGULAMENTAÇÃO INEXIGÍVEIS. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cominatória de progressão funcional vertical e horizontal, reconhecendo o direito da servidora municipal à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 410/2002, com a consequente condenação do ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo da servidora à progressão horizontal com base na lei municipal; (ii) examinar a necessidade de regulamentação e previsão orçamentária para concessão do benefício; (iii) verificar se a ausência de avaliação de desempenho inviabiliza a progressão; e (iv) analisar a ocorrência de prescrição quinquenal das verbas reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 410/2002 constitui direito subjetivo do servidor, condicionado ao interstício de 1 ano para promoção por merecimento ou 5 anos para antiguidade, sendo inadmissível que a Administração Pública se furte ao cumprimento da norma sob alegação de discricionariedade, conveniência ou ausência de regulamentação da comissão de avaliação.

4. A ausência de dotação orçamentária específica e de regulamentação infralegal não constitui óbice à concessão da progressão, por se tratar de obrigação legal previamente instituída, cuja implementação independe de norma complementar, conforme jurisprudência pacificada do STJ (Tema 1.075).

5. A falta de avaliação de desempenho, por omissão injustificada da Administração, não pode prejudicar o direito à progressão, sob pena de beneficiar o ente público por sua própria inércia; a jurisprudência reconhece que, preenchido o requisito temporal, o benefício é devido independentemente da avaliação não realizada.

6. Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, atingindo apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, sem afetar o reconhecimento do direito à progressão e às verbas dentro do quinquênio.

7. As diferenças remuneratórias devidas em razão da progressão horizontal devem refletir sobre gratificação natalina, férias, adicionais e demais vantagens calculadas sobre os vencimentos, por força da Lei Municipal nº 410/2002.

8. A correção monetária e os juros de mora devem observar, até 08/12/2021, os parâmetros fixados no RE 870.947/SE (IPCA-E e juros da poupança), incidindo, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC acumulada, conforme EC 113/2021, e, após a expedição dos requisitórios, as regras da EC 136/2025.
9. Por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, respeitados os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 410/2002, arts. 3º, X, 8º e 10; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 870.947/SE; STJ, Tema 1.075, REsp 1.596.688/MG; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000770-52.2021.8.05.0276, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 25.04.2024 (caso análogo de Teolândia); TJ-BA, REEX nº 8000606-61.2019.8.05.0081, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 04.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000864-97.2021.8.05.0276
, em que é apelante
Município de
Teofilândia

e
apelad
a

Isaide da Silva Viveiros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
negar provimento ao apelo
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

RM07